Tribunal: STF
Processo: AI 459339
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
 pressupostos de admissibilidade de recurso trabalhista, de natureza
 processual ordinária: alegada violação a dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, que
não viabiliza o RE; inocorrente  negativa de prestação
jurisdicional.
2.Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
Súmula 636.
Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais
 pela decisão recorrida.
3.Competência da Justiça do Trabalho
(CF,art. 114): firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido
 da competência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsias
relativas à complementação de pensão oriundas do contrato de
trabalho: precedentes.